Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-46.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO CONCRETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por entidade sem fins lucrativos contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, visando ao reconhecimento da imunidade tributária relativa ao IPTU incidente sobre imóvel de sua titularidade, à declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do benefício fiscal e à condenação indenizatória em razão da constituição do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativamente ao imóvel objeto da tributação; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de cassação do benefício fiscal padece de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se a constituição do crédito tributário enseja responsabilidade civil da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática revela-se válida, pois a controvérsia admitia julgamento singular, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo vício processual apto à sua reforma.
4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal exige demonstração de que o patrimônio, a renda ou os serviços da entidade estejam relacionados às suas finalidades essenciais, conforme o § 4o do mesmo dispositivo e os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.
5. A condição de entidade sem fins lucrativos e o reconhecimento como entidade de utilidade pública não autorizam, por si sós, o reconhecimento automático da imunidade tributária, sendo indispensável a comprovação concreta do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da imunidade sobre imóvel alugado ou utilizado indiretamente, desde que a renda auferida ou a utilização do bem permaneçam vinculadas às finalidades institucionais da entidade.
7. A agravante não produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar que, à época dos fatos geradores, o imóvel encontrava-se efetivamente afetado às suas finalidades essenciais, prevalecendo a conclusão da fiscalização administrativa que motivou a cassação do benefício fiscal.
8. A alegação de nulidade do procedimento administrativo não prospera, pois a recorrente não demonstrou vício concreto apto a comprometer a validade da constituição do crédito tributário, limitando-se a alegações genéricas de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
9. A limitação temporal da exigibilidade tributária, com afastamento da cobrança retroativa anterior à cassação administrativa do benefício, preserva os princípios da segurança jurídica e da legalidade.
10. A mera constituição de crédito tributário posteriormente impugnado judicialmente, desacompanhada de demonstração de ilicitude administrativa, não configura fundamento para responsabilização civil da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal depende da comprovação concreta de que o imóvel da entidade sem fins lucrativos esteja vinculado às suas finalidades essenciais. 2. O reconhecimento da natureza sem fins lucrativos ou da utilidade pública da entidade não dispensa a demonstração do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para fruição da imunidade tributária. 3. A nulidade do procedimento administrativo tributário exige demonstração objetiva de vício concreto com aptidão para comprometer a validade do ato. 4. A mera constituição de crédito tributário posteriormente questionado judicialmente, sem demonstração de ilicitude administrativa, não enseja indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”, e § 4o; CTN, art. 14; CPC, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 52; STF, RE 385.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28.02.2018, DJe 06.08.2018 (Tema 342 da Repercussão Geral).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001398-46.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, Isenção, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Capacidade Tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMERCIAL ESPORTE CLUBE - CNPJ: 37.464.419/0001-04 (AGRAVANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Municipio de Guarantã do Norte-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO CONCRETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por entidade sem fins lucrativos contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, visando ao reconhecimento da imunidade tributária relativa ao IPTU incidente sobre imóvel de sua titularidade, à declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do benefício fiscal e à condenação indenizatória em razão da constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativamente ao imóvel objeto da tributação; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de cassação do benefício fiscal padece de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se a constituição do crédito tributário enseja responsabilidade civil da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática revela-se válida, pois a controvérsia admitia julgamento singular, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo vício processual apto à sua reforma.

4.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal exige demonstração de que o patrimônio, a renda ou os serviços da entidade estejam relacionados às suas finalidades essenciais, conforme o § 4o do mesmo dispositivo e os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.

5.

A condição de entidade sem fins lucrativos e o reconhecimento como entidade de utilidade pública não autorizam, por si sós, o reconhecimento automático da imunidade tributária, sendo indispensável a comprovação concreta do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da imunidade sobre imóvel alugado ou utilizado indiretamente, desde que a renda auferida ou a utilização do bem permaneçam vinculadas às finalidades institucionais da entidade.

7.

A agravante não produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar que, à época dos fatos geradores, o imóvel encontrava-se efetivamente afetado às suas finalidades essenciais, prevalecendo a conclusão da fiscalização administrativa que motivou a cassação do benefício fiscal.

8.

A alegação de nulidade do procedimento administrativo não prospera, pois a recorrente não demonstrou vício concreto apto a comprometer a validade da constituição do crédito tributário, limitando-se a alegações genéricas de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

9.

A limitação temporal da exigibilidade tributária, com afastamento da cobrança retroativa anterior à cassação administrativa do benefício, preserva os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

10.

A mera constituição de crédito tributário posteriormente impugnado judicialmente, desacompanhada de demonstração de ilicitude administrativa, não configura fundamento para responsabilização civil da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal depende da comprovação concreta de que o imóvel da entidade sem fins lucrativos esteja vinculado às suas finalidades essenciais. 2. O reconhecimento da natureza sem fins lucrativos ou da utilidade pública da entidade não dispensa a demonstração do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para fruição da imunidade tributária. 3. A nulidade do procedimento administrativo tributário exige demonstração objetiva de vício concreto com aptidão para comprometer a validade do ato. 4. A mera constituição de crédito tributário posteriormente questionado judicialmente, sem demonstração de ilicitude administrativa, não enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”, e § 4o; CTN, art. 14; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 52; STF, RE 385.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28.02.2018, DJe 06.08.2018 (Tema 342 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por COMERCIAL ESPORTE CLUBE contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória do Ato Declarativo da Dívida ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, mantendo a sentença de improcedência.

Na origem, a parte autora buscou a desconstituição dos débitos de IPTU lançados pelo Município, relativos ao imóvel urbano de sua titularidade, sustentando, em síntese, que se trata de associação privada sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública municipal pela Lei n. 071/1992, razão pela qual faria jus à imunidade/isenção tributária incidente sobre o IPTU.

Alegou, ainda, nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do benefício fiscal, por ausência de prévia notificação e violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a impossibilidade de cobrança retroativa do tributo, uma vez que o imóvel teria permanecido sem cobrança de IPTU desde sua aquisição, em 2003, até o relatório fiscal lavrado em 2021.

O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a legitimidade da revogação da isenção/imunidade tributária, ao fundamento de que não restou comprovada a efetiva ação social e filantrópica no imóvel, bem como diante da existência de cessão do bem a terceiro. Todavia, limitou a exigibilidade da cobrança do IPTU a partir do exercício de 2021, ano em que formalizada a cassação administrativa do benefício.

Irresignado, o Comercial Esporte Clube interpôs recurso de apelação, reiterando a nulidade do procedimento administrativo, a manutenção da imunidade/isenção tributária, a inexistência de desvio de finalidade, a impossibilidade de cobrança retroativa e a configuração de dano moral em razão da inscrição dos débitos em dívida ativa.

A decisão monocrática agravada conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença, sob o fundamento de que a isenção prevista na legislação municipal não possui caráter absoluto, exigindo comprovação contemporânea dos requisitos legais, especialmente a efetiva destinação do imóvel às finalidades sociais e filantrópicas da entidade, o que não teria sido demonstrado nos autos.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao afastar a aplicação da Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal, pois o imóvel não teria sido alugado, mas cedido gratuitamente para realização de atividades esportivas, mediante escolinha de futebol.

Alega, ainda, cerceamento de defesa e nulidade do procedimento administrativo, ao argumento de que o Município teria elaborado o Relatório de Fiscalização n. 119/2021, promovido os lançamentos retroativos de IPTU e inscrito os débitos em dívida ativa sem prévia intimação da entidade para defesa.

Defende que a ausência de edificação no imóvel não descaracteriza sua finalidade social, especialmente porque as atividades esportivas poderiam ser desenvolvidas ao ar livre, e afirma que a condição de entidade sem fins lucrativos, aliada à declaração de utilidade pública municipal, seria suficiente para afastar a exigência tributária.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão da matéria ao órgão colegiado, a fim de que seja dado provimento à apelação para reconhecer a nulidade dos lançamentos tributários e dos atos administrativos deles decorrentes.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida comportava julgamento singular, inexistindo qualquer vício apto a justificar sua reforma.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária em favor da agravante, entidade sem fins lucrativos, relativamente ao IPTU incidente sobre imóvel de sua titularidade, bem como à alegada nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do benefício fiscal.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

A Constituição Federal, ao prever a imunidade tributária constante do art. 150, VI, “c”, estabelece limitação ao poder de tributar em favor das instituições ali elencadas, desde que observado o requisito previsto no § 4o do mesmo dispositivo constitucional, segundo o qual a proteção alcança apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade.

Em complemento, o art. 14 do Código Tributário Nacional condiciona o gozo da imunidade ao atendimento de requisitos legais objetivos, de modo que a mera condição formal de entidade sem fins lucrativos, por si só, não enseja o reconhecimento automático da benesse constitucional.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a imunidade pode subsistir mesmo quando o imóvel é utilizado indiretamente ou alugado a terceiros, desde que preservada sua vinculação às finalidades institucionais da entidade:

“Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.” (STF, Súmula Vinculante no 52)

No mesmo sentido:

“A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal aplica-se aos imóveis pertencentes às entidades referidas pelo preceito constitucional, ainda que alugados a terceiros, desde que a renda seja revertida para as finalidades essenciais de tais entidades.” (STF, RE 385.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, DJe 06/08/2018, Tema 342 da Repercussão Geral)

Todavia, tais entendimentos não socorrem a agravante.

Isso porque a controvérsia, no caso concreto, não reside na impossibilidade jurídica abstrata de manutenção da imunidade em hipóteses de cessão ou utilização indireta do imóvel, mas na ausência de demonstração concreta de que o bem permanecia efetivamente vinculado às finalidades essenciais da entidade.

Conforme se extrai dos autos, a cassação do benefício tributário decorreu de fiscalização administrativa que concluiu pela inexistência de utilização do imóvel em conformidade com os objetivos institucionais da associação, circunstância que afastou a presunção de legitimidade da imunidade invocada.

A agravante, por sua vez, limitou-se a sustentar genericamente sua condição de entidade sem fins lucrativos e o reconhecimento pretérito como entidade de utilidade pública municipal, sem, contudo, produzir elementos probatórios suficientes a demonstrar que, à época dos fatos geradores, o imóvel encontrava-se efetivamente afetado às suas finalidades essenciais.

Importa registrar que o reconhecimento da utilidade pública ou a natureza estatutária da entidade não dispensam a comprovação concreta do preenchimento dos requisitos constitucionais e legais exigidos para a fruição da imunidade tributária.

Também não prospera a alegação de nulidade do procedimento administrativo.

Isso porque, embora a recorrente alegue violação ao contraditório e à ampla defesa, não demonstrou, de forma objetiva, vício concreto apto a comprometer a validade da constituição do crédito tributário, limitando-se à insurgência genérica contra a atuação administrativa.

De toda sorte, a própria sentença já procedeu à limitação temporal da exigibilidade tributária, afastando a cobrança retroativa relativamente ao período anterior à cassação administrativa do benefício fiscal, preservando, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

No que concerne ao pedido indenizatório, igualmente não assiste razão à recorrente, porquanto a mera constituição de crédito tributário posteriormente questionado judicialmente, desacompanhada de demonstração de ilicitude administrativa apta a ensejar responsabilização civil, não autoriza a condenação pretendida.

Assim, verifica-se que a agravante não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se, em essência, à reiteração das teses já examinadas e adequadamente afastadas.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026